Tribunal: TJES
Processo: 5017902-72.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado. A defesa pleiteia: (i) absolvição sumária por legítima defesa; (ii) despronúncia por insuficiência de indícios de autoria; subsidiariamente, (iii) desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo; (iv) reconhecimento do homicídio privilegiado; e (v) exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a denúncia, o recorrente efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, após discussão banal sobre pagamento de churrasco, inclusive atingindo-a na cabeça quando já caída ao solo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca de legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo; (iv) verificar se o homicídio privilegiado deve ser reconhecido desde logo; e (v) aferir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, adotando standard probatório inferior ao da condenação, conforme entendimento do STF (ARE 1.067.392/CE).

4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito e, especialmente, pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atesta morte por anemia aguda e hemotórax decorrentes de ferimentos por instrumento perfurocontundente.

5. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos judiciais de testemunhas presenciais, que afirmam ter o réu sacado arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima, inclusive após esta já estar caída ao solo.

6. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal e incontroversa da excludente, o que não se verifica diante de relatos que indicam ausência de agressão injusta por parte da vítima e possível excesso doloso, devendo eventual controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 2.031.725/MS).

7. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo pressupõe demonstração inequívoca da ausência de animus necandi, o que se mostra incompatível com a reiteração de disparos e o direcionamento a regiões vitais, devendo dúvida quanto ao elemento subjetivo ser submetida ao Conselho de Sentença, conforme precedente do TJES.

8. O reconhecimento do homicídio privilegiado demanda análise subjetiva acerca do domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, circunstância não comprovada de plano, competindo ao Júri deliberar sobre sua incidência, segundo jurisprudência do TJES.

9. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há plausibilidade quanto ao motivo fútil — discussão banal sobre pagamento — e quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida por disparos e atingida quando já indefesa, em consonância com entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.198.026/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, adotando standard probatório inferior ao da condenação.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente se apresenta de forma cabal e incontroversa.

3. A desclassificação do homicídio doloso na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, devendo a dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

4. O reconhecimento do homicídio privilegiado compete ao Conselho de Sentença quando não demonstrado de plano o domínio de violenta emoção.

5. As qualificadoras apenas podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 25; art. 121, § 1º e § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.067.392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019 (Informativo 935); STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, 6ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.198.026/MT, 5ª Turma, j. 27.04.2023; TJES, RSE 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.11.2023; TJES, RSE 5008301-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017902-72.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERLEY DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado. A defesa pleiteia: (i) absolvição sumária por legítima defesa; (ii) despronúncia por insuficiência de indícios de autoria; subsidiariamente, (iii) desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo; (iv) reconhecimento do homicídio privilegiado; e (v) exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a denúncia, o recorrente efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, após discussão banal sobre pagamento de churrasco, inclusive atingindo-a na cabeça quando já caída ao solo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca de legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo; (iv) verificar se o homicídio privilegiado deve ser reconhecido desde logo; e (v) aferir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, adotando standard probatório inferior ao da condenação, conforme entendimento do STF (ARE 1.067.392/CE).

4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito e, especialmente, pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atesta morte por anemia aguda e hemotórax decorrentes de ferimentos por instrumento perfurocontundente.

5. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos judiciais de testemunhas presenciais, que afirmam ter o réu sacado arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima, inclusive após esta já estar caída ao solo.

6. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal e incontroversa da excludente, o que não se verifica diante de relatos que indicam ausência de agressão injusta por parte da vítima e possível excesso doloso, devendo eventual controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 2.031.725/MS).

7. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo pressupõe demonstração inequívoca da ausência de animus necandi, o que se mostra incompatível com a reiteração de disparos e o direcionamento a regiões vitais, devendo dúvida quanto ao elemento subjetivo ser submetida ao Conselho de Sentença, conforme precedente do TJES.

8. O reconhecimento do homicídio privilegiado demanda análise subjetiva acerca do domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, circunstância não comprovada de plano, competindo ao Júri deliberar sobre sua incidência, segundo jurisprudência do TJES.

9. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há plausibilidade quanto ao motivo fútil — discussão banal sobre pagamento — e quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida por disparos e atingida quando já indefesa, em consonância com entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.198.026/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, adotando standard probatório inferior ao da condenação.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente se apresenta de forma cabal e incontroversa.

3. A desclassificação do homicídio doloso na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, devendo a dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

4. O reconhecimento do homicídio privilegiado compete ao Conselho de Sentença quando não demonstrado de plano o domínio de violenta emoção.

5. As qualificadoras apenas podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 25; art. 121, § 1º e § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.067.392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019 (Informativo 935); STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, 6ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.198.026/MT, 5ª Turma, j. 27.04.2023; TJES, RSE 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.11.2023; TJES, RSE 5008301-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
WANDERLEY DA SILVA PEREIRA
em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 331/339, nas quais postula (1) a absolvição sumária, sustentando a tese de legítima defesa. Alternativamente, requer (2) a despronúncia por insuficiência probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, pleiteia (3) a desclassificação para os crimes de lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo, (4) o reconhecimento do homicídio privilegiado e, por fim, (5) o decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões às fls. 348/358, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida às fls. 379.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17862663 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
WANDERLEY DA SILVA PEREIRA

em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 331/339, nas quais postula (1) a absolvição sumária, sustentando a tese de legítima defesa. Alternativamente, requer (2) a despronúncia por insuficiência probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, pleiteia (3) a desclassificação para os crimes de lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo, (4) o reconhecimento do homicídio privilegiado e, por fim, (5) o decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a denúncia:

“
[...] no dia 02 de maio de 2010, por volta de 23h03min, na Rua João Luiz Campos de Jesus, Bairro Aeroporto, próximo a um carrinho de venda de churrasco, nesta comarca,
o denunciado, agindo com animus necandi, desferiu dois tiros de arma de fogo contra a vítima JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, ceifando sua vida
.

Emergem dos autos que o denunciado e a vítima encontravam-se consumindo churrasco no carrinho ambulante, quando

iniciaram uma discussão insignificante a respeito do pagamento, momento em que o denunciado sacou uma arma e efetuou dois disparos na vítima
.

Infere-se que, ap6s o primeiro tiro, a vítima indefesa caiu no chão e o denunciado, demonstrando evidente intenção homicida, aproximou-se dela efetuando o segundo disparo na sua cabeça.

Registre-se, ainda, que o denunciado, tentou esconder a arma pr6ximo a uma garagem, e, logo em seguida, evadiu-se do local num veículo de cor prata, não identificado. [...]”.

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que o pronunciou como incurso na sanção de homicídio qualificado, ao argumento de que não existiriam provas suficientes para alicerçar a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“
[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 15/17), pela Certidão de Óbito (fl. 21) e, notadamente, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 35/37), o qual atesta que a morte de Joaquim Ribeiro da Silva decorreu de anemia aguda e hemotórax provocados por feridas de pulmões e vasos da base do coração por instrumentos perfurocontundentes.

Já os
indícios de autoria

exsurgem de forma clara do conjunto probatório, ao contrário do que sustenta a Defesa.

A testemunha presencial Lorena Salles Anacleto, ao ser ouvida em juízo, descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, afirmando que o réu sacou uma arma de dentro de uma sacola preta e, após o primeiro disparo falhar, efetuou novos tiros contra a vítima.

Maria de Lourdes Luciano, proprietária do estabelecimento onde ocorreu o crime, também ouvida em juízo, confirmou que o indivíduo conhecido por "Carioca" — identificado como o recorrente Wanderley — efetuou os disparos após uma confusão iniciada por ele mesmo.

Nesse contexto, a defesa sustenta a tese de legítima defesa para buscar a absolvição sumária. Todavia, tal excludente de ilicitude exige prova cabal, incontroversa e límpida de que o agente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários.

No presente caso, o depoimento de Lorena Salles Anacleto revela cenário incompatível com a legítima defesa, visto que a vítima não portava arma nem desferiu ataque físico contra o réu; ao contrário, Joaquim tentava apaziguar uma discussão entre terceiros quando foi alvejado.

Ademais, há relatos de que o réu efetuou disparo na cabeça da vítima quando esta já se encontrava caída e indefesa, o que sugere, no mínimo, excesso doloso e afasta a moderação exigida pelo art. 25 do Código Penal.

Portanto, havendo versões conflitantes ou dúvidas sobre a excludente deve a matéria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido, “
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
”
(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

De igual modo, não prosperam os pleitos subsidiários de desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio culposo.

A desclassificação exige prova inequívoca da ausência de ‘animus necandi’, o que não se coaduna com a reiteração de disparos e o direcionamento para regiões vitais (tórax e cabeça).

A ação deliberada de sacar a arma e atirar em pessoa desarmada denota consciência e vontade dirigidas ao resultado morte, afastando a hipótese de negligência, imperícia ou mera intenção de lesionar.

A jurisprudência deste Colegiado é no sentido de que, “
Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório
”
(TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0034073-98.2017.8.08 .0035, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; publicado em 23/11/2023).

Da mesma forma, a pretensão de reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP) deve ser submetida ao Júri Popular, visto que não restou demonstrada, de plano, a injusta provocação da vítima que justificasse domínio de violenta emoção; pelo contrário, os relatos indicam que Joaquim agiu para pacificar a situação. A frieza na execução, evidenciada pelo segundo tiro na cabeça com a vítima já solo, é incompatível, em análise preliminar, com o domínio emocional exigido pelo privilégio.

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido, “
Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 1º , do artigo 121 , do Código Penal , sabe-se que a pronúncia é tão somente um juízo de admissibilidade, de modo que compete ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência, ou não, da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º , do Código Penal , a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime
”
(TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 50083011220248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 15/10/2024).

Quanto às qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, sua manutenção é impositiva.

A futilidade reside na desproporção abissal entre a causa do conflito (uma discussão banal sobre o pagamento de churrascos) e a reação letal do acusado.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa, os indícios apontam que a vítima foi surpreendida pelo saque inesperado da arma e executada quando já não possuía qualquer capacidade de reação.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
" (AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a plausibilidade da incidência das qualificadoras, a manutenção da decisão de pronúncia é medida de rigor, em obediência à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.